Tribunal: TJSP
Processo: 2246904-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO NA FORMA DO ART. 854, §§3o E 4o DO CPC. TESES ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO JÁ DEFINIDAS NA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, DEVOLVIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AGRAVANTES. INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA DEFINIÇÃO DOS MESMOS TEMAS NA IMPUGNAÇÃO DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO NA FORMA DO ART. 854, §§3o E 4o DO CPC. TESES ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO JÁ DEFINIDAS NA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, DEVOLVIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AGRAVANTES. INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA DEFINIÇÃO DOS MESMOS TEMAS NA IMPUGNAÇÃO DOS AGRAVANTES, QUE DEVEM AGUARDAR O RESULTADO DAQUELE RECURSO. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, TORNANDO DEFINITiVA A EXECUÇÃO. HAVENDO EVENTUAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO, INCIDIRÁ O ART. 776 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.